Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715968-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em 10 dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC deduzidas na resposta ao agravo interno (id. 28404586). Brasília - DF, 26 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora